Tribunal: TJDFT
Processo: 0731065-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Em execução, observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado a satisfação de seu crédito por penhora de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, na qual direito aquisitivo de imóvel se encontra no inciso XII.
2. Registre-se, contudo, que “1. A gradação legal estabelecida no art.835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)” (AgInt no AREsp 1401034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).
3. Hipótese em que o débito não foi pago voluntariamente e restaram frustradas todas as demais tentativas do agravante na satisfação da obrigação. Verificado direito aquisitivo sobre imóvel, mostra-se legítima a pretensão do agravante na penhora, ressaltando-se que “Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o imóvel de sua propriedade constitui bem de família, na forma prevista na Lei n. 8.009/90, de modo a torná-lo imune a constrição judicial” (Acórdão 1606464, 07196981320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.